Tribunal: TJBA
Processo: 8168770-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168770-93.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ISAAC JOSE WOLNEY CARVALHO MELLO Advogado(s): ISAAC JOSE WOLNEY CARVALHO MELLO APELADO: CLAUDIO ASSIS BITTENCOURT e outros (2) Advogado(s):LARISSA SILVA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINARES REJEITADAS E PRECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial de uma ação monitória por ausência de memória de cálculo líquida e certa, extinguindo o processo sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a impugnação à justiça gratuita concedida ao autor deve ser acolhida; (ii) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; e (iii) se, diante da inaptidão da petição inicial para o rito monitório, a extinção do feito era a medida adequada, especialmente após o autor ter requerido a conversão para o procedimento comum. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita, pois a parte recorrida não apresentou provas capazes de desconstituir a presunção de hipossuficiência da parte autora, já reconhecida na origem. 4. Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais confrontam diretamente os fundamentos da sentença, questionando a extinção do processo e defendendo a possibilidade de conversão do rito processual. 5. Embora a ausência de memória de cálculo adequada impeça o prosseguimento da ação pelo rito monitório, a extinção do processo se mostrou uma medida excessivamente formalista. 6. O juízo de primeiro grau, após facultar à parte autora a adequação da peça inicial ao procedimento comum, não poderia ter ignorado o pedido expresso de conversão formulado em resposta. A decisão de extinguir o feito viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da boa-fé processual. 7. O provimento do recurso para determinar o prosseguimento da ação afasta a alegação de litigância de má-fé, tornando incabível a aplicação da multa requerida em contrarrazões. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas e recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento pelo procedimento comum. Tese de julgamento: "Verificada a inaptidão da petição inicial para o rito monitório, mas havendo pedido subsidiário de conversão para o procedimento comum, a extinção do processo sem análise desse pleito representa excesso de formalismo e violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 4º, 6º, 98, 99, § 3º, 700, § 2º, I, 702, § 10, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: Não há. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8168770-93.2023.8.05.0001, em que é apelante ISAAC JOSE WOLNEY CARVALHO MELLO e apelado(s) CLAUDIO ASSIS BITTENCOURT e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.